Tribunal: STF
Processo: Rcl 95393
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Reclamação. Súmula vinculante 14. Acesso aos autos. Ampliação de acervo probatório. Ausência de aderência estrita.  Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Utilização da reclamação como sucedâneo de recurso. Inviabilidade. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação ajuizada contra ato do Juízo de Direito da 12ª Vara Criminal de Recife/PE, que, nos autos do Processo nº 0041844-87.2023.8.17.2001, teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante 14.

Narra a inicial que “a autoridade reclamada possui o entendimento de que, com base no que o Ministério Público juntou nos autos da ação penal, devem os réus apresentarem suas respostas à acusação, mesmo não sendo a completude do material probatório proveniente do inquérito”. Assevera que “a conduta do Ministério Público de selecionar apenas os elementos de prova que entende relevantes para a formulação de sua denúncia, negando à defesa o acesso à íntegra da integralidade do material probatório arrecadado é de todo ilícita”. 

Alega que a negativa de acesso aos elementos probatórios documentados inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa. Sustenta que “resta demonstrada a concreta impossibilidade de apresentação das respostas à acusação por parte dos reclamantes sem anteceder o resguardo do direito de acesso à completude dos elementos probatórios que o Estado teve acesso no curso da investigação policial”. 

Requer o provimento da reclamação para determinar que seja assegurado à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados no procedimento investigatório utilizados para embasar a denúncia, inclusive com a devolução do prazo de resposta à acusação. 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
Extraio do enunciado da Súmula Vinculante 14: 

“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”

Transcrevo o ato reclamado (Doc. 17):

“(...)
2. Do segundo pedido de reconsideração: franqueamento “amplo” de acesso a dados primários; SV nº 14; ilicitude e desentranhamento em bloco (art. 157 do CPP; art. 5º, LVI, CF) 
O requerimento renova a tese de que as petições defensivas anteriormente apresentadas não se prestariam como respostas à acusação, mas como “providências preliminares”, com postulação de acesso integral a dados primários de quebras de sigilo, conteúdos integrais de extrações, relatórios completos (incluindo RIF/COAF), documentação de cadeia de custódia e cópias integrais de outros procedimentos mencionados, pedindo inclusive a suspensão do prazo para resposta até cumprimento dessas providências; invoca, para tanto, a Súmula Vinculante nº 14 e precedentes como o RHC 114.683/RJ e o AgRg no AgRg no HC 949.358/SP (STJ).  
De início, é preciso delimitar o alcance normativo da Súmula Vinculante nº 14: ela assegura à defesa o acesso aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, não consagrando, por si, um “direito irrestrito, genérico e indeterminado” ao acervo bruto total de toda a investigação, nem autoriza a paralisação automática da marcha processual até a entrega de toda e qualquer base primária. A própria dinâmica de macroinvestigações com múltiplos alvos, dados sensíveis e terceiros exige compatibilização entre (I) ampla defesa/contraditório; (II) preservação de sigilos legalmente tutelados; (III) integridade e cadeia de custódia; e (IV) organização racional do acesso, com recortes de pertinência e individualização do objeto. 
Nesse sentido, este Juízo já enfrentou a mesma matriz argumentativa e indeferiu o pedido de suspensão do prazo e de franqueamento “amplo, irrestrito e genérico” de dados primários e procedimentos paralelos, assentando expressamente que não se demonstrou cerceamento concreto, prejuízo individualizado ou ilegalidade manifesta capaz de justificar medida global dessa amplitude, sem prejuízo de ulterior apreciação de requerimentos probatórios específicos, individualizados e pertinentes pela via adequada. 
Esse fundamento permanece hígido: a reiteração, agora sob o rótulo de “segundo pedido”, não agrega elemento novo objetivo que imponha revisão do entendimento, limitando-se a insistir em providência genérica de entrega total/abrangente, sem demonstração concreta de indispensabilidade por acusado, por tese e por ponto controvertido." (grifei)

Em análise anterior de alegação de descumprimento do teor da à Súmula Vinculante 14, o Juízo reclamado consignou que (Doc. 2):

“Cuida-se de pedido de chamamento do feito à ordem, formulado pelos acusados M.M.S., D.B.M., L.S.A., P.R.O.R., M.D.R.M., E.S.B.S., E.D.S., D.J.A.S., E.M.S., P.T.B.M., L F.G.M. e E.S.S., por intermédio de defensor constituído, no qual se sustenta, em síntese, que as petições de IDs 221197004 a 221199004 teriam sido equivocadamente tratadas por este Juízo como respostas à acusação, quando, na verdade, seriam petições de providências preliminares destinadas a assegurar, antes da apresentação da peça defensiva prevista no art. 396-A do CPP, o acesso integral a elementos informativos colhidos na fase investigativa, notadamente: dados primários de quebras de sigilo, conteúdos integrais extraídos de aparelhos celulares, relatórios completos de RIF/COAF, documentação integral de cadeia de custódia da prova digital, espelhamentos forenses e cópias de outros procedimentos investigativos e judiciais mencionados na denúncia. 
Aduzem os requerentes que, sem tais elementos, estariam impossibilitados de exercer plenamente o direito de defesa, invocando, para tanto, a Súmula Vinculante n.º 14 do STF, bem como precedentes do STJ, com destaque para o RHC 114.683/RJ e o AgRg no AgRg no HC 949.358/SP, nos quais se reconheceu nulidade por cerceamento de defesa quando negado à parte o acesso à integralidade de mídias e documentos apreendidos em busca e apreensão. Pleiteiam, ao final, que este Juízo: (I) reconheça que as referidas petições não se prestaram como respostas à acusação; (II) aprecie os pedidos nelas contidos como incidentes preliminares; (III) determine o franqueamento integral de todo o material investigativo bruto e a adoção das diligências requeridas (ofícios a operadoras de telefonia, instituição financeira, acesso a inquérito conexo e a outro processo judicial); e (IV) suspenda o prazo para apresentação de resposta à acusação até o cumprimento de todas essas providências.
Em primeiro lugar, cumpre esclarecer o ponto processual suscitado pela defesa quanto à natureza das petições de IDs 221197004 a 221199004. De fato, na decisão de ID 223929661 este Juízo, ao mapear o estágio processual e o conjunto de manifestações apresentadas naquele momento, referiu-se globalmente às “petições defensivas” como se todas fossem respostas à acusação, sem, contudo, enfrentar de forma específica os pedidos de providências preliminares deduzidos nos mencionados IDs. 
Reconheço, pois, que a redação daquela decisão pode ter gerado a impressão de que as petições de IDs 221197004 a 221199004 teriam sido recebidas e tratadas como respostas à acusação, quando, em verdade, nelas se veiculavam – de forma expressa – requerimentos voltados à obtenção de elementos informativos e à suspensão do prazo para apresentação da peça defensiva. Não houve, naquela oportunidade, apreciação detalhada de cada um desses pleitos. 
Diante disso, e justamente para evitar qualquer dúvida interpretativa ou risco de cerceamento de defesa, registro expressamente que as petições de IDs 221197004 a 221199004 são, desde logo, qualificadas e tratadas por este Juízo como petições autônomas de providências preliminares, e não como respostas à acusação. Seus pedidos são apreciados nesta decisão, a qual se agrega, como complemento e esclarecimento, ao que constou do ID 223929661, preservando-se os demais comandos ali lançados que não conflitarem com a presente fundamentação.
Superado esse esclarecimento, passa-se ao mérito dos pedidos e ao reexame da matéria, agora à luz também do conteúdo da denúncia ofertada pelo Ministério Público. 
Os requerentes sustentam que não lhes foi franqueado o acesso à integralidade dos elementos informativos que subsidiaram a denúncia, alegando, em especial, que: (a) não teriam acesso completo aos dados de quebras de sigilo bancário, fiscal e telemático; (b) não teriam sido disponibilizados os conteúdos integrais extraídos de aparelhos celulares, em especial do dispositivo LG K22 de Roberto José; (c) não haveria juntada integral de relatórios e materiais provenientes do COAF/Banco Central; (d) não estariam acessíveis aos defensores o inteiro teor de inquérito policial conexo e de processo judicial mencionado; e (e) não teriam sido deferidas diligências voltadas à obtenção de dados cadastrais em operadora de telefonia e instituição financeira, a fim de comprovar a inocência dos acusados. 
A partir daí, invocam a Súmula Vinculante n.º 14 do STF, além do RHC 114.683/RJ e do AgRg no AgRg no HC 949.358/SP, para sustentar que a negativa de acesso integral a tais elementos configuraria cerceamento de defesa e imporia a anulação do processo desde o recebimento da denúncia, com reabertura do prazo para resposta à acusação somente após a disponibilização da íntegra do material. 
A argumentação, no entanto, não procede, pelas razões que se seguem.
Primeiro, importa ressaltar a natureza e a densidade probatória da denúncia já oferecida e recebida nestes autos. O Ministério Público, com base no Inquérito Policial n.º 09902.9010.00035/2023-1.3, descreveu, em peça extensa e minuciosa, a existência de organização criminosa estruturada, que teria atuado, ao longo de anos (2021 a 2023, ao menos), na receptação qualificada de veículos automotores roubados e furtados, na adulteração de sinais identificadores, na falsificação de documentos públicos (CRLVs) e na lavagem de capitais oriundos dessas práticas. 
A denúncia: Individualiza 22 acusados, indicando qualificação completa, antecedentes relevantes e o papel desempenhado por cada um no contexto da suposta ORCRIM (núcleo de comando, núcleo financeiro, operadores logísticos, contas de passagem, falsificadores, etc.); descreve um núcleo central de comando, supostamente exercido por M.M.S. (“Cartucho”) e D.B.M., apontados como líderes e articuladores operacional e financeiro; explicita o elo com o presidiário R.J.I.F., a partir da análise de seu aparelho celular, com mensagens, fotos e vídeos de veículos recém-roubados ofertados a preços muito abaixo do mercado; lista, de forma exemplificativa, inúmeros veículos supostamente receptados, clonados e comercializados (FIAT/Uno, VW/Saveiro, GM/Prisma, GM/Onix, Renault/Kwid, diversas motocicletas, caminhões e utilitários), com referência a placas originais e adulteradas, bem como à origem ilícita (roubo/furto); expõe a atuação de P.R.O.R. como colaboradora do núcleo financeiro, ao lado de D., com utilização de suas contas bancárias e e-mail para movimentar valores expressivos (mais de R$ 5 milhões) e gerir documentos veiculares falsificados; atribui a L.S.A. o papel de peça central do núcleo financeiro, com movimentação superior a R$ 13 milhões em curto espaço de tempo, incompatível com a renda formal, recebendo vultosos valores oriundos do Estado do Pará e redistribuindo-os a diversos membros do grupo; aponta E.D.S. como partícipe desse núcleo financeiro, com movimentações milionárias e apreensão, em sua residência, de veículo com sinais identificadores adulterados; descreve a função de outros acusados como contas de passagem, operadores financeiros e logísticos (D.J., M.D., L.F., E.B., J.F., E., E., P., J.R., W., A., A., C., J.F., E, E., G., entre outros), mencionando montantes movimentados, vínculos com o núcleo central e inclusive apreensões de drogas, armas e valores em espécie em diligências de busca e apreensão. 
Tudo isso está lastreado em elementos formalmente incorporados aos autos: relatórios de inteligência financeira (RIF/COAF), quebras de sigilo bancário e fiscal, relatórios de análise de dados telemáticos, autos de busca e apreensão, laudos referentes à adulteração de sinais identificadores, documentos apreendidos em residências dos investigados, entre outros. 
Assim, quando este Juízo afirma, na decisão anterior e ora reafirma, que a denúncia foi regularmente recebida por atender aos requisitos do art. 41 do CPP e por estar lastreada em justa causa (art. 395, III, CPP), não se trata de afirmação abstrata. A narrativa ministerial oferece quadro fático suficientemente detalhado, com delimitação de fatos, circunstâncias, capitulação jurídica, vínculo subjetivo entre os acusados e indicação dos elementos de informação que sustentam a imputação de organização criminosa (Lei n.º 12.850/13), lavagem de capitais (Lei n.º 9.613/98) e falsidade documental (arts. 297, 311 e 180, § 1º, CP, a depender do caso). 
Em outras palavras: a denúncia permite a plena compreensão da imputação e a individualização das condutas, bem como do contexto em que supostamente inseridas (organização estruturada, divisão de tarefas, fluxo financeiro incompatível, utilização de documentos falsos, etc.). Não há, portanto, déficit narrativo que impeça a apresentação de resposta à acusação.
Sob a ótica constitucional, não se verifica violação ao devido processo legal (art. 5º, LIV, CF) nem ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LV, CF). O devido processo legal, em sua dimensão substancial, impõe que a persecução penal se desenvolva com observância da legalidade, da proporcionalidade e da adequação às fases procedimentais, mas não exige que toda a massa de dados brutos e fontes primárias de informação seja, desde logo e em bloco, desvelada e anexada ao processo como condição para a formação da acusação ou para a apresentação da resposta. 
O contraditório no processo penal é progressivo: na fase de resposta à acusação, a defesa deve ter condições de compreender a imputação, conhecer as provas que a lastreiam, suscitar nulidades, arguir inépcia, pedir absolvição sumária, requerer diligências. Esse patamar está plenamente assegurado, uma vez que os elementos centrais de prova utilizados para deflagrar a ação penal – inclusive aqueles relacionados a quebras de sigilo, relatórios bancários e fiscais, RIF/COAF, autos de busca e apreensão e sínteses de comunicações – encontram-se formalizados e acessíveis no processo eletrônico.
Questões mais refinadas sobre integridade, autenticidade, contexto, seleção ou completude de determinadas provas – especialmente as de natureza digital e financeira – são, por sua própria natureza, matérias típicas da fase instrutória, a serem debatidas por meio de requerimentos probatórios específicos, contradita de testemunhas, perícias complementares, quesitos, esclarecimentos de peritos, requerimentos de extração adicional de dados, etc., e não por meio de um “incidente genérico” de abertura indiscriminada de sistemas e bancos de dados como condição prévia ao exercício do direito de resposta. 
É preciso destacar, também, o alcance correto da Súmula Vinculante n.º 14 do STF, segundo a qual “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. A súmula garante acesso aos elementos já documentados e que digam respeito ao exercício do direito de defesa, isto é, o conteúdo probatório relevante e formalizado, não impondo ao órgão acusador ou ao Poder Judiciário o dever de liberar, de forma irrestrita e antecipada, todo o universo de dados brutos, arquivos integrais, metadados, espelhamentos completos, backups de nuvens e registros descartados ou não utilizados que eventualmente foram colhidos em diligências amplas. 
No caso em julgamento, não há qualquer negativa de acesso aos elementos documentados. As defesas têm acesso aos relatórios de inteligência financeira, às decisões judiciais que autorizaram medidas invasivas, às planilhas bancárias juntadas, aos relatórios e sínteses de extração de dados telemáticos, aos autos de apreensão, às análises periciais já concluídas, às certidões e demais peças que serviram de base à denúncia. Não foi apontado, de modo concreto e individualizado, qual prova específica já existente no processo ou em apenso identificado que esteja sendo objetivamente sonegada às defesas por ato deste Juízo ou por recusa injustificada do Ministério Público ou da autoridade policial.
(...)
Aqui, porém, o cenário é diverso. Não se está diante de negativa de acesso a material já incorporado e mantido sob sigilo sem justificativa. Todo o acervo probatório que embasou a denúncia – e que o Ministério Público reputou relevante para sustentar a acusação – está nos autos, sujeito ao contraditório. O que as defesas pretendem é que se determine, de forma genérica e prospectiva, a juntada de “todos os dados primários” e “fontes originárias” relativos a quebras de sigilo e espelhamentos, inclusive de dados que não foram sequer utilizados para embasar a acusação, bem como a abertura ampla e irrestrita de outros procedimentos (inquéritos e processos), convertendo tal exigência em condição prévia ao exercício do direito de resposta. 
Essa pretensão exorbita o conteúdo da SV 14 e não encontra amparo na jurisprudência do STF e do STJ, que: de um lado, reconhecem o direito de acesso a provas já documentadas e relevantes; de outro, rechaçam a imposição de deveres impossíveis ou desproporcionais aos órgãos de persecução penal, especialmente quando se traduzem em verdadeira “pescaria probatória” às avessas, destinada a ampliar indefinidamente o escopo do processo antes mesmo da fase instrutória.
(...)
Quanto ao pedido de acesso integral a outros procedimentos e processos (a exemplo do inquérito 09902.9010.00083/2022-1.3 e do processo n.º 0003749-27.2021.8.17.3110), a jurisprudência do STJ tem reiterado que o acesso a autos estranhos ao processo principal deve observar pertinência temática e utilidade concreta, não se admitindo requerimentos genéricos ou de caráter exploratório. Além disso, eventual interesse em vista ou cópia de outro processo deve, em regra, ser veiculado nos próprios autos em que tramita aquele feito, sem prejuízo de determinação deste Juízo quando demonstrada a imprescindibilidade em termos específicos.
(...)
Registre-se, ainda, que o próprio Ministério Público, ao oferecer a denúncia, expressamente delimitou o escopo da acusação, deixando de incluir, por falta de lastro probatório suficiente, determinados indivíduos inicialmente investigados e também delimitando os tipos penais imputados, com exclusão de crimes de roubo e furto diretamente atribuídos à ORCRIM, justamente por entender que, quanto a esses, não havia, por ora, prova bastante. Isso evidencia que houve seleção criteriosa do material probatório e que tudo quanto reputado necessário para sustentar a imputação foi efetivamente trazido aos autos, submetendo-se ao crivo deste Juízo e, doravante, ao contraditório. 
A ampliação ilimitada do acesso a “dados primários” e “fontes originárias”, tal como requerida, acabaria por gerar, paradoxalmente, novo foco de litigiosidade (impugnações sucessivas sobre dados de terceiros, inclusive não denunciados), podendo comprometer direitos de privacidade de pessoas estranhas à lide e afastar o processo de seu objeto central, sem qualquer ganho efetivo à defesa que não possa ser buscado de modo mais racional e proporcional na fase de instrução.
Por fim, sob o prisma da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, CF), o acolhimento integral dos pedidos defensivos, tal como formulados, implicaria a criação de um incidente paralelo e indefinido, com potencial para paralisar a marcha processual sem base legal expressa, exigindo a juntada massiva e desnecessária de dados brutos, a expedição de múltiplos ofícios e o reexame de materiais que, em grande medida, já foram devidamente filtrados e formalizados nos autos. A função deste Juízo é justamente impedir dilações indevidas e manobras incompatíveis com a efetividade da jurisdição penal, sem, contudo, sacrificar o núcleo essencial do direito de defesa – que, repita-se, permanece incólume.” (grifo nosso)

Não verifico qualquer violação à Súmula Vinculante 14, pois a autoridade reclamada em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, a evidenciar a inadmissibilidade da reclamação.
Na espécie, a autoridade reclamada não desrespeitou a orientação firmada por este Tribunal, pelo contrário, observou plenamente a ratio subjacente a referido enunciado vinculante, tendo em vista que ”não há qualquer negativa de acesso aos elementos documentados. As defesas têm acesso aos relatórios de inteligência financeira, às decisões judiciais que autorizaram medidas invasivas, às planilhas bancárias juntadas, aos relatórios e sínteses de extração de dados telemáticos, aos autos de apreensão, às análises periciais já concluídas, às certidões e demais peças que serviram de base à denúncia. Não foi apontado, de modo concreto e individualizado, qual prova específica já existente no processo ou em apenso identificado que esteja sendo objetivamente sonegada às defesas por ato deste Juízo ou por recusa injustificada do Ministério Público ou da autoridade policial”.
Ressaltou que, “essa pretensão exorbita o conteúdo da SV 14 e não encontra amparo na jurisprudência do STF e do STJ, que: de um lado, reconhecem o direito de acesso a provas já documentadas e relevantes; de outro, rechaçam a imposição de deveres impossíveis ou desproporcionais aos órgãos de persecução penal, especialmente quando se traduzem em verdadeira “pescaria probatória” às avessas, destinada a ampliar indefinidamente o escopo do processo antes mesmo da fase instrutória”.
Presente referido contexto, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle invocado, requisito indispensável ao conhecimento da reclamação constitucional.
Com efeito, a via reclamatória pressupõe identidade material entre a decisão impugnada e o enunciado vinculante alegadamente violado, o que não se evidencia no caso concreto.
Da análise das decisões impugnadas, observa-se que não houve negativa de acesso da defesa aos elementos probatórios já documentados nos autos, inclusive no que tange aos “aos relatórios de inteligência financeira, às decisões judiciais que autorizaram medidas invasivas, às planilhas bancárias juntadas, aos relatórios e sínteses de extração de dados telemáticos, aos autos de apreensão, às análises periciais já concluídas, às certidões e demais peças que serviram de base à denúncia” , os quais permanecem acessíveis às partes.
Inexiste, portanto, aderência estrita entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma vinculante invocado, uma vez que a controvérsia não envolve restrição de acesso a elementos probatórios já formalmente incorporados aos autos, mas sim inconformismo com o indeferimento de providências de natureza instrutória.
Tal situação não se enquadra no âmbito de proteção da Súmula Vinculante 14, que assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, mas não confere direito irrestrito à produção de novas provas ou à realização de diligências probatórias reputadas desnecessárias pelo magistrado.
Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o indeferimento de diligência probatória requerida pela defesa não caracteriza, por si só, violação à Súmula Vinculante 14, sobretudo quando não demonstrada a existência de negativa de acesso aos elementos probatórios já incorporados aos autos. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA PROBATÓRIA SOLICITADA PELA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA TEMÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - O ato reclamado limitou-se a indeferir a realização de diligência solicitada pela defesa, não sendo possível, apenas pela narrativa exposta na petição inicial, vislumbrar a recusa de acesso aos autos por parte da autoridade reclamada. II - O indeferimento de diligência probatória a pedido da defesa não viola o enunciado da Súmula Vinculante 14. Julgados no mesmo sentido. III - Não há estrita aderência temática entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, torna inviável o manejo da reclamação. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 64188 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 28-02-2024 - grifei)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PROTELATÓRIAS. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação constitucional “quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso” (Rcl 18.111-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa linha: Rcl 16.798-AgR, Rel. Min. Celso de Mello. 2. A decisão reclamada não indeferiu a vista dos autos, pelo contrário, ressaltou que “há amplo e irrestrito acesso ao material proveniente da interceptação telefônica”. 3. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na inicial da impetração não é suficiente para modificar a decisão agravada (HC 115.560-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl 21001 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12-08-2015 - grifei)

No caso, a pretensão deduzida revela inconformismo com a condução da instrução probatória e com o indeferimento de providências pleiteadas pela defesa, o que não se amolda ao âmbito de proteção da Súmula Vinculante nº 14.
Trata-se, portanto, de pretensão que extrapola o alcance do enunciado vinculante invocado, pois voltada à ampliação da atividade probatória e à realização de providências instrutórias, não se confundindo com a garantia de acesso aos elementos de prova já documentados.
Destaco, nesse prisma, conforme precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, que a Súmula Vinculante 14 não engloba elementos não incluídos nos autos, pois referida Súmula dispõe, exclusivamente, quanto à garantia de acesso, pelo Advogado constituído, aos elementos de provas já documentados e que digam respeito ao direito de defesa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. 
1. A Súmula Vinculante 14 confere ao investigado a possibilidade de acesso às diligências já documentadas nos autos. 
2. A Súmula Vinculante 14 não abrange material não incluído nos autos. Se houve material compartilhado com a polícia, mas não juntado aos autos, deve a questão ser levada à discussão perante o juízo competente. 
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(Rcl 59.500-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 11.09.2023 - grifei)

Sobre o ponto, colho excerto da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, ao exame da Rcl 48.921/PA (grifei):

“É dizer, visa-se a obter acesso a elementos que, em verdade, não foram documentados ao longo da investigação, mas que, mesmo assim, entende a defesa como essenciais para o exercício do direito de defesa. 
Tal objetivo, contudo, é estranho ao âmbito de incidência da súmula, a qual não se presta a solucionar o direito a produção de provas não documentadas nos autos. 
Ainda que, eventualmente, tal pretensão possa ser legítima, a depender, é claro, da robustez do argumento a ser utilizado pela defesa, a fim de justificar a excepcional mitigação ao direito da intimidade da vítima, ela refoge à proteção conferida pela SV 14. 
Com efeito, deve-se diferenciar, o direito à acesso amplo e irrestrito a provas e elementos documentados nos autos, finalidade abarcada pelo entendimento sumular, da pretensão de produzir provas novas, que conquanto legítima, não guarda estrita pertinência com o paradigma elegido. 
Assim, constatada, in casu, a ausência de aderência estrita entre a suposta ilegalidade invocada e a SV 14, a pretensão do reclamante não pode ser desenvolvida pela via da reclamação, mecanismo excepcionalíssimo que permite o enfrentamento de insurgência diretamente pelo STF, ainda que evidenciada a supressão de instância.
O caminho em casos tais, é o debate da matéria controvertida primeiramente na via ordinária.”

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O ATO PARADIGMA INVOCADO. 
1. A defesa do reclamante não teve negado nem restringido o acesso aos elementos de provas que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. 
2. Ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, porquanto não se tem presente diante do contexto específico que houve violação à Súmula Vinculante n. 14. 
3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(Rcl 46029 ED, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 13-04-2021 - grifei)

Inexiste, portanto, subs